Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-09.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000585-09.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (RECORRENTE), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1000585-09.2024.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

R
ecorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

R
ecorrido
:
JEANCARLO RIBEIRO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PREPARO RECURSAL - COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA – CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95, DO ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE E DA SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 242359745, que julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, determinou que o reclamado realize a baixa do gravame (alienação fiduciária) no prontuário do veículo -I/LR DISCOVERY 4 S, placa OBD4440/MT, código RENAVAM 00481906894

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Excludente de responsabilidade – Culpa exclusiva do recorrido;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do

quantum
indenizatório;

4)

A aplicação dos juros a partir da sentença condenatória.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o
recorrido, em
preliminar,
alega a deserção do recurso interposto. No mérito,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A toda evidência, o presente recurso não deve ser conhecido, isso porque foi interposto no dia
22/08/2024
, às
16h52
(
id. 242359748
), sendo que a comprovação do preparo recursal somente foi protocolizada no dia
29/08/2024,
às
13h34 (id. 242359753)
.

O artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, estabelece que:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

O Enunciado 80, do
Fórum Nacional de Juizados Especiais
, traz em seu bojo a condição imperiosa de se julgar deserto o recurso que não foi preparado ou que o seu preparo tenha sido comprovado a destempo,
in verbis
:

O
recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95).

Ainda, a Súmula 08, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Ressalte-se que, em se tratando de prazo fixado em horas, incide a regra do artigo 132, § 4°, do Código Civil, que determina a sua contagem minuto a minuto.

Destarte, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo
42, § 1º, da Lei nº 9.099/95
, deserto é o recurso.

Registre-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
,
eis que deserto, em razão de que o preparo não foi recolhido na formalidade legal.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024